Tribunal: TJES
Processo: 5010570-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010570-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABILIO BRIOSCHI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS COM BASE NO TEMA REPETITIVO 677/STJ. POSTERIOR ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Abilio Brioschi contra decisão do Juízo da Vara Única que, em fase de cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública movida pelo IDEC em face do Banco Nossa Caixa S.A. (sucedido pelo Banco do Brasil S.A.), alterou de ofício cálculo já homologado, determinando a expedição de alvarás em valores diversos daqueles fixados em decisão anterior, proferida com base no Tema 677/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o magistrado de primeiro grau poderia, de ofício, modificar decisão já preclusa que homologou cálculos de execução segundo a orientação do Tema Repetitivo nº 677 do STJ, alterando a distribuição de valores entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não pode, sob o pretexto de corrigir inexatidão material ou erro de cálculo (CPC, art. 494), alterar decisão preclusa quanto ao mérito da controvérsia.

A homologação anterior reconheceu expressamente a aplicação do Tema 677/STJ, criando legítima expectativa para o exequente, sendo vedado ao magistrado, em decisão posterior, adotar critério oposto.

A alteração de ofício representou comportamento contraditório do julgador, em afronta ao princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5º) e ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10).

A decisão impugnada configurou error in procedendo, por violar a coisa julgada e usurpar a competência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz não pode alterar decisão preclusa quanto ao mérito da execução sob o fundamento de correção de erro material ou de cálculo.

A alteração de decisão que já aplicara o Tema 677/STJ viola a coisa julgada, a boa-fé processual e o princípio da não surpresa.

Configura error in procedendo a revisão oficiosa de decisão transitada em julgado ou alcançada pela preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 10, 371 e 494.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.116.574/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.12.2009; STJ, Tema Repetitivo nº 677 (REsp nº 1.820.963/SP).

Vitória/ES,
29 de setembro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010570-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ABILIO BRIOSCHI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ABILIO BRIOSCHI
contra a
r. decisão do id. 570268734, que determinou a expedição de alvará, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Função, nos autos do “
Cumprimento de sentença
” registrado sob o n. 0001408-59.2014.8.08.0059 manejado pelo agravante em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (id. 14626045), alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada viola a coisa julgada, pois modificou o mérito de decisão anterior, já preclusa, que havia determinado expressamente a inclusão dos consectários da mora conforme o Tema 677/STJ.

Argumenta que a nova tese firmada pelo C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.820.963/SP, tem aplicação imediata e vinculante, estabelecendo que o depósito para garantia do juízo não cessa a mora do devedor, que permanece responsável pelos encargos previstos no título executivo até a efetiva entrega do dinheiro ao credor.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão para assegurar a apuração do débito remanescente nos termos do precedente da Corte Superior.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (id. 15381958), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Muito bem.

Necessário contextualizar que o feito originário se trata de um Cumprimento de Sentença individual de uma Ação Civil Pública (nº 0403263-60.1993.8.26.0053), movida pelo IDEC em face do Banco Nossa Caixa S.A. (sucedido pelo Banco do Brasil S.A.), para reaver perdas decorrentes do Plano Verão.

Ante a controvérsia entre as partes sobre o montante correto, o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do montante devido no id. 52444969 e, feita a verificação pelo ilustre auxiliar da justiça (id. 62770071), o executado, ora agravado, se manifestou pela concordância com o valor obtido (id. 65662100), ao passo que o agravante, ora exequente, apesar de anuir com a atualização, fez uma ressalva apenas quanto aos juros e à correção monetária, que deveriam incidir sobre a quantia com base na nova redação do Tema Repetitivo nº 677 do STJ, o qual estabelece que o depósito em garantia não cessa a mora do devedor (id. 64730815).

Em sequência, o magistrado singular homologou os cálculos da Contadoria do juízo, ressalvando que “tem que ser incluso os juros e correção do período de 18/02/2021 até a presente data, conforme decidido no Tema Repetitivo nº 677 do STJ” (id. 66849389) e, preclusa a decisão (id. 68893200), proferiu sentença no id. 69016278 extinguindo o cumprimento de sentença, determinando a expedição de alvará.

A controvérsia que levou à decisão agravada surgiu na fase de expedição de alvarás relativos ao saldo remanescente da execução, pois, uma vez proferida a sentença, a Secretaria do Juízo expediu a seguinte certidão:

Certifico que deixo, por ora, de expedir alvará de levantamento nos presentes autos em face de, SMJ, o comando judicial na decisão de ID Nº 66849389 quando diz "restitua a diferença de R$ 20.078,30 ao Executado e os valores remanescentes ao Exequente" não condiz com os cálculos homologados no que tange aos valores a serem restituídos às partes. O cálculo juntado no ID Nº 62770071 estabelece que, no caso de emissão de alvarás em relação ao depósito de R$ 59.636,19 efetuado em 17/02/2021, ao exequente será destinado o percentual de 35,29 % e o restante, 64,71 %, devolvido ao executado. Saliento que a parte requerida também efetuou outro depósito mas apenas em garantia do juízo, que não foi mencionado na referida decisão. Assim consulto Vossa Excelência como devo proceder quanto aos valores a serem restituídos às partes.

Diante disso, foi proferida a decisão agravada, nos seguintes termos (id. 70268734):

Verifico, da certidão retro, que o comando contido na decisão de ID nº 66849389, ao determinar a restituição da quantia de R$ 20.078,30 ao Executado e dos valores remanescentes ao Exequente, não reflete com exatidão os cálculos homologados nos autos.

Consoante se extrai do demonstrativo de ID nº 62770071, relativamente ao valor depositado em 17/02/2021, no montante de R$ 59.636,19, compete ao Exequente o percentual de 35,29%, enquanto ao Executado corresponde o percentual remanescente de 64,71%.

Diante disso, deverá ser expedido alvará em favor do Exequente, Sr. Abilio Brioschi, no importe de R$ 21.042,68, e ao Executado, Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 38.593,51.

Expeçam-se os alvarás, nos termos ora retificados.

Cumpra-se.

Em verdade, a questão devolvida a este órgão julgador não perpassa pela aplicabilidade do Tema Repetitivo n. 677 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o magistrado singular se manifestou expressamente sobre a questão e não houve questionamento por quaisquer das partes no prazo que lhes competia, em especial o executado, que nem sequer controverteu esse ponto, estando imutável esse ponto da questão nos autos originários.

Do compulsar dos autos, vê-se que o objeto do recurso consiste em identificar o
error in procedendo
do julgador singular que, após decisão transitada em julgado sobre os valores devidos a cada uma das partes, com cálculo homologado sem qualquer irresignação dos envolvidos, revisita seu entendimento, oficiosamente, e determina a distribuição de valores de forma distinta do que anteriormente fora homologado.

Além de a conduta violar o princípio da não surpresa (CPC, art. 10) por surpreender as partes, em especial o agravante, ora exequente, com valores dissonantes do que anteriormente lhes foi reconhecido, também representa flagrante comportamento contraditório, em desrespeito ao princípio da boa-fé processual previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil.

Na decisão de id. 66849389, houve o explícito acolhimento da tese do agravante, com a homologação dos cálculos no termo do precedente mencionado, criando uma expectativa legítima e concreta para o credor de que seu direito seria satisfeito de acordo com aquele precedente judicial.

De forma inesperada, na decisão seguinte (id. 70268734), o magistrado adotou uma postura diametralmente oposta, sob o argumento de que a decisão anterior "não refletia com exatidão os cálculos homologados", determinando a expedição de alvarás com base em valores que, na prática, ignoravam a aplicação do Tema 677 que ele mesmo havia acabado de determinar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, há muito, manifesta-se no sentido de que o juiz, como condutor do processo, também está vinculado ao princípio da boa-fé objetiva, que exige um comportamento coerente e previsível, sem frustrar a confiança do jurisdicionado perante as decisões judiciais (REsp 1116574/ES).

Ademais, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, o juiz só poderá alterar seus próprios pronunciamentos de ofício para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, estes últimos entendidos como meros equívocos de soma ou de digitação.

Assim, respeitosamente, a modificação feita pelo juízo
a quo
não foi uma simples correção de erro de cálculo, mas uma verdadeira alteração do mérito da decisão anterior, suprimindo o critério jurídico que havia estabelecido, qual seja, a incidência dos consectários da mora sobre o débito judicial, em flagrante contrariedade ao sistema do duplo grau de jurisdição previsto no ordenamento jurídico.

Uma vez que uma decisão judicial se torna definitiva pela preclusão ou trânsito em julgado, o juiz não pode mais alterá-la em seu mérito, exceto nas hipóteses estritamente previstas em lei, o que não parece ser o caso.

Desse modo, a devolutividade restrita do presente recurso permite concluir que o magistrado prolator da decisão incorreu em claro
error in procedendo
, ao desrespeitar a autoridade da primeira decisão, que já era final e imutável, ressaindo claro que, em atenção à certidão exarada pela d. Secretaria, os percentuais indicados pela d. Contadoria não vinculam o julgador, o qual tem o poder-dever de apreciar livremente a prova constante dos autos e indicar o valor devido a cada uma das partes (CPC, art. 371).

Pelo exposto, diante do
error in procedendo
reconhecido,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a decisão recorrida e restabelecer os efeitos da decisão interlocutória anterior (id. 66849389) e da sentença (id. 69016278).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a decisão recorrida e restabelecer os efeitos da decisão interlocutória anterior (id. 66849389) e da sentença (id. 69016278).